Tribunal: CARF
Processo: 10675.002738/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n° 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas operações, devendo ser excluídos da tributação, contudo, os valores cujas origens estejam respaldadas em elementos hábeis.
Devem ser excluídos do lançamento os valores porventura comprovados pelo contribuinte.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002738/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.356 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE DONIZETI DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n° 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, devendo ser excluídos da tributação,
contudo, os valores cujas origens estejam respaldadas em elementos hábeis.
Devem ser excluídos do lançamento os valores porventura comprovados pelo
contribuinte.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento
realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002738/2006-26
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor de R$ 159.884,21.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-22.990
- 4a Turma da DRJ/JFA , fls. 322 a 328.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O auto de infração de fls. 4/8 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 522.819,80, assim discriminado: R$
224.926,78 de imposto; R$ 129.197,94 de juros de mora (calculados até 29/09/2006); e
R$ 168.695,08 de multa proporcional (passível de redução). Nos termos contidos na
descrição dos fatos de fl. 5, o lançamento apresentou a seguinte motivação:
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
A fiscalização em curso tem origem no MPF-D 0610900 2005 00340 - 5, através do
qual é autorizado procedimento tendente a verificar o recebimento de rendas de pessoas
físicas em contrapartida de serviços médicos prestados (doc. às fls. 41/34).
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

Constatadas divergências entre as informações do intimado com as dos declarantes
pessoas físicas tomadoras dos serviços, a diligência foi encerrada e os documentos
encaminhados para apreciação da chefia.
Assim, foi determinada a abertura da ação fiscal para verificar a movimentação
financeira do contribuinte no AC de 2002.
O contribuinte foi cientificado do Termo de Início (fl. 10) e não atendeu ao pedido do
fisco.
Os extratos bancários foram requisitados diretamente para as instituições financeiras
pela autoridade.
Recebidos os extratos, procedida à conciliação bancária, foi o fiscalizado intimado,
através do Termo de Intimação 01, a comprovar a origem dos créditos em conta (doc.
21/33). Reintimado, conforme termo de fl. 35.
Cabe esclarecer que da relação de crédito anexa ao termo 01, foram excluídos aqueles
que o fiscal do feito encontrou justificativa com base somente nos extratos.
Considerando que até a presente data o fiscalizado não apresentou qualquer justificativa
para os créditos bancários, lavra-se o auto de infração."
A totalidade da omissão de rendimentos apurada, para o ano calendário 2002,
correspondeu a R$ 817.915,57.
O autuado, em petição de fl. 214, protocolada na data de 06/11/2006, apresentou as
seguintes aduções:
"1 — Os valores levantados pelo Sr. Auditor Fiscal estão absolutamente equivocados,
pois tem por base a movimentação bancária (CPMF) do contribuinte.
2 - Checando as contas e controles de atendimento o contribuinte chegou a um
rendimento bruto anual de R$ 90.043,66. Um valor infinitamente menor que o apurado
pelo levantamento R$ 817 mil.
3 - Pela simples analogia é possível concluir que é totalmente ilegal a apuração
tributária com base em levantamentos em movimentação bancária, pois fere
sensivelmente o Código Tributário Nacional.
4 - Mas não é só isso, humanamente falando, é impossível ao Sr. Auditor em seus
levantamentos identificar e excluir movimentações cheques devolvidos, re-depósitos
pelo fato anterior, valores depositados de terceiros, transferência de valores, etc. Logo, o
contribuinte é penalizado com nada menos que R$ 224 mil de imposto a pagar, mais
que o dobro de seu rendimento bruto anual.
5 - Entretanto, é claro não ser possível, por essa simples argumentação, provar todos
esses equívocos, motivo pelo qual solicita uma prorrogação de 10 dias para juntar
provas (cópias cheques, etc) e sanar a questão."
Posteriormente, o sujeito passivo protocolou, em 16/11/2006, peça de fls. 216/217,
contendo as alegações abaixo transcritas:
Nem seria necessário falar, mas com a chega deste novo milênio todos os setores
passam por uma das piores travessias económicas da história, E tudo está levando as
pessoas e empresas a um endividamento absurdo. No caso especifico do requerente não
foi diferente. Com os limites bancários em níveis elevadíssimos, durante o ano de 2002
viveu num verdadeiro malabarismo financeiro, retiradas com emissão de cheques para
cobrir o excesso de limite de outra conta, empréstimos com pessoas físicas (pois já
havia esgotado os limites de créditos com as instituições financeiras), uma verdadeira
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

avalanche de dívidas que inclusive se arrasta até o dia de hoje (algumas em execução
judicial). Só naquele ano foram R$ 613.201,00 de empréstimos e RS 74.620,00 com
emissão de cheques para suporte das contas correntes do requerente (anexo
comprovantes), o que totaliza RS 687.821,00 de movimentação bancária, dos R$ 817
mil levantados pelo Sr. Auditor Fiscal.
Às fls. 218/220, trouxe quadros contendo valores correspondentes a: "total dos
rendimentos recebidos de pessoas físicas", "rendimentos recebidos de pessoa jurídica",
"rendimentos da atividade rural", "empréstimos realizados no ano de 2002" e "cheques
emitidos pelo contribuinte para suporte de outras contas bancárias", no propósito de
demonstrar recursos movimentados no valor de R$ 826.223,95.
Para fazer face às suas alegações, o interessado colacionou os elementos de fls. 231/304.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n° 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, devendo ser excluídos da tributação, contudo, os
valores cujas origens estejam respaldadas em elementos hábeis.
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 335 a 357, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
A nível de preliminar, a nulidade do lançamento
- Em preliminar cabe alegar que o presente lançamento é totalmente nulo, já que a
fiscalização utilizou-se de procedimento ilegal e inconstitucional para apurar o suposto
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

crédito tributário, quebrando o sigilo bancário do impugnante sem qualquer autorização
judicial, o que lesa garantias fundamentais trazidas pela Carta Magna. Se a quebra do
sigilo foi ilegal, o lançamento com base nos dados obtidos por essa quebra de sigilo
torna-se nulo.
- A quebra citada, sem autorização, não pode ser permitida, pois a lei que o fisco utiliza
é inconstitucional, já que viola direitos assegurados por cláusulas pétreas de nossa
Constituição Federal (Art. 60, § 40, IV), os quais não poderiam ser modificados nem
mesmo por Emenda Constitucional, quiçá por uma Lei Complementar.
- Pelo exposto acima, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade do
procedimento de fiscalização, deve ser cancelado o presente lançamento.
A nível de mérito, os depósitos bancários
- Ora, depósitos bancários, por si só, não autorizam o lançamento efetuado, já que não
constituem fato gerador do imposto de renda, haja vista não caracterizarem
disponibilidade de renda e proventos, não podendo, por consequência, caracterizarem
sinais exteriores de riqueza.
- Assim, é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados
como renda consumida.
- O simples fato de efetuar depósitos em um banco não é, por si só, comprobatório de
que ele tenha auferido rendimentos tributáveis. É necessário o nexo da evidência do
recebimento de rendimentos, conforme dito por LAURO LIMBORÇO:- A LEI fala em
"evidência de renda", e não em "evidência de depósito", pois este poderá decorrer de
muitas outras causas.
- A autoridade fiscal não demonstrou a utilização destes valores do depósito como renda
auferida, o que seria necessário. O lançamento teve como fundamento único a existência
dos depósitos.
( ... )
A própria legislação determina que o dever de prova é do fisco, não bastando tão
somente lançar sem o esteio da comprovação. Cabe a autoridade administrativa a prova
da efetiva renda do impugnante com estes depósitos e qual o rendimento que o mesmo
proporcionou. Em que percentual se pode estabelecer o spread originário do depósito.
( ... )
- Primeiro ponto a destacar é que uma grande quantidade dos depósitos considerados
como receita pela fiscalização foi estornada por falta de fundos, o que pode ser
confirmado nos extratos. Ora se foram estornados não podem ser considerados rendas.
Os seguintes depósitos voltaram por falta de fundos, atingindo o importe de R$
39.289,00:
( ... )
- Outro equívoco grosseiro ocorreu nos depósitos na conta junto ao banco Credipontal,
vez que vários depósitos foram relacionados em duplicidade. Isso ocorreu porque ao
efetuar depósito em cheques, este era lançado como bloqueado, com liberação em 01 ou
02 dias, com um asterisco nessa movimentação. Percebe-se que não era modificado o
saldo da conta bancária.
- Quando da liberação, esse mesmo depósito era lançado como liberado, agora sim
alterando o saldo da conta.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

- A fiscalização colocou como receita os dois movimentos, embora se refira a um
depósito só, devendo esses valores considerados em duplicidade serem retirados da lista
de depósitos tidos como não justificados, que são os seguintes, atingindo o importe de
R$ 94.473,35:
( ... )
- Além disso, parte dos depósitos ainda tidos como não justificados foram originados de
liberação de créditos e de títulos da própria instituição, que nada mais são do que
empréstimos O QUE SE VERIFICA COM ANÁLISE NO PRÓPRIO EXTRATO,
devendo ser retirados do lançamento, vez que não podem ser considerados como
receitas. Vejamos alguns dos casos:
• Unibanco - valor de R$ 19.600,00 – dia 17/07 - trata-se de liberação de crédito
como se verifica no próprio extrato;
• Credipontal
a) 27/02 - R$ 10.000,00
b) 10/07 - R$ 11.573,72
c) 09/09 - R$ 1.166,37, R$ 566,84, R$ 549,83
d) 25/09 - R$ 1.268,36, R$ 604,71, R$ 575,73
- COMO SE VÊ, POR SIMPLES ANÁLISE DO EXTRATO, EM FACE DOS
DEPÓSITOS DEVOLVIDOS, DOS LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE E DAS
LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS DOS BANCOS, DEVE SER RETIRADA DA BASE
DE CÁLCULO UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO O IMPORTE DE R$
179.667,91.
- Além desses valores, devem subtrair os depósitos encontrados os rendimentos
declarados pelo recorrente, sob pena de gerar uma duplicidade de tributação, ou seja, o
valor de R$ 54.987,00.
( ... )
- Dessa feita, do valor dos depósitos de R$ 747.295,57 tido como não justificado após a
decisão de l' instância, na verdade restam apenas R$ 512.640,66.
CONTUDO, ESSES VALORES NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO
RECEITAS,
VISTO
QUE
GRANDE
PARTE
DESSES
DEPÓSITOS
FOI
ORIGINADA DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS PESSOAS FÍSICAS, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO JÁ ANEXADA COM A IMPUGNAÇÃO, A QUAL JUNTAMOS
NOVAMENTE PARA FACILITAR ANÁLISE.
- É BOM LEMBRAR/ AINDA, QUE/ AO CONTRÁRIO DO QUE É DECIDIDO
PELA DELEGACIA DE JULGAMENTO/ ESTANDO AS PESSOAS FÍSICAS
DESOBRIGADAS DE ESCRITURAÇÃO/ OS RECURSOS COM ORIGEM
COMPROVADA SERVEM PARA JUSTIFICAR OS VALORES DEPOSITADOS OU
CREDITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS/ INDEPENDENTEMENTE DE
COINCIDÊNCIA
PERFEITA
DE
DATAS
E
VALORES/
CONFORME
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
( ... )
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

- Por fim, parte dos depósitos são oriundos da atividade rural, no importe de mais ou
menos R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujas notas pede-se o prazo de vintes dias para
juntá-las.
- Sendo aceito o lançamento apenas pelos depósitos tidos como não justificados e os
considerando como receita do recorrente, o valor de R$ 100.000,00, por se tratar de
atividade rural, deve ser feita a opção pelo arbitramento da receita, considerando-se
como rendimento tributável apenas 20% dos depósitos tidos como não comprovados.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do presente
recurso, bem como que seja provido, com a anulação da autuação.
Analisando os autos, de antemão venho a informar que parte dos elementos
probatórios apresentados perante este recurso, não socorrem o recorrente, seja pelo fato dos
mesmos dizerem respeito a períodos de apuração diferentes, como a ação judicial de
cumprimento de sentença, por exemplo, seja pelo fato da fragilidade das declarações de
empréstimos apresentadas por seus credores, pois as mesmas não dispõem de mínimas
formalidades legais e nem comprovam o fluxo completo das operações de empréstimo.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Sobre a preliminar de nulidade de lançamento
O recorrente lança mão de indagações que trilham a seara da inconstitucionalidade
da lei que autoriza a quebra de sigilo bancário.
Neste item, o contribuinte em vez de apresentar elementos desmerecedores da
autuação, haja vista o fato de que a presunção legal da Lei no 9.430/1.996, ser relativa, esquivou-
se de sua obrigação, apresentando apenas argumentações genéricas sobre a inconstitucionalidade
e ilegalidade do procedimento da fiscalização.
Quanto à autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou as
irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a de forma clara,
como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No que tange às alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o
exame das mesmas escapa à competência da autoridade administrativa julgadora, pois não cabe
ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, de acordo com a súmula
no 2.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades/inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização, de posse dos dados
relacionados ao contribuinte, intimou e o reintimou para que comprovasse a origem dos
depósitos bancários. Como não houve a manifestação do contribuinte, a autuação foi feita com
base nos elementos de prova existentes.
Assim, contendo o lançamento tributário os requisitos legais estabelecidos no art.
11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que
diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dele ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação do recorrente de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou inconstitucionalidades.
Sobre os depósitos bancários
Sobre os argumentos de que os depósitos bancários, por si só, não autorizam o
lançamento efetuado, já que não constituem fato gerador do imposto de renda, haja vista não
caracterizarem disponibilidade de renda e proventos, não podendo, por consequência,
caracterizarem sinais exteriores de riqueza, tem-se que o entendimento do recorrente é
equivocado, pois segundo as disposições legais, a presunção é Juris Tantum, onde cabe ao
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

contribuinte a comprovação da origem dos depósitos, demonstrando que os mesmos não são
tributáveis, ou que já foram tributados. No caso, o recorrente não se desincumbiu de sua
obrigação.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei n2 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos A
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Quanto ao argumento de que que uma grande quantidade dos depósitos
considerados como receita pela fiscalização foi estornada por falta de fundos, o que pode ser
confirmado nos extratos, onde o recorrente argumenta que se foram estornados não podem ser
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

considerados rendas. Os seguintes depósitos voltaram por falta de fundos, atingindo o importe de
R$ 39.289,00, tem-se que, em parte o recorrente está correto, pois, segundo os extratos, não
foram devolvidos os cheques nos valores de R$ 2.484,00; R$ 700,00; R$ 6.477,70; R$ 7.055,00
e R$ 3.067,00, totalizando R$ 19.783,70. Portanto, considerando que o recorrente alegou a
devolução de R$ 39.289,00 e não comprovou a devolução de R$ 19.783,70, deve-se portanto,
excluir da tributação o valor de R$ 19.505,30 (R$ 39.289,00 – R$ 19.783,70).
Em relação ao argumento de que a fiscalização colocou como receita os dois
movimentos, embora se refira a um depósito só, devendo esses valores considerados em
duplicidade serem retirados da lista de depósitos tidos como não justificados, que são os
seguintes, atingindo o importe de R$ 94.473,35, analisando-o, entendo estar arrazoado o
recorrente, devendo também ser excluído da autuação o valor de R$ 94.473,35, devido à sua
duplicidade de lançamento.
Sobre a liberação de empréstimos e títulos, onde o recorrente informa que além
disso, parte dos depósitos ainda tidos como não justificados foram originados de liberação de
créditos e de títulos da própria instituição, que nada mais são do que empréstimos O QUE SE
VERIFICA COM ANÁLISE NO PRÓPRIO EXTRATO, devendo ser retirados do
lançamento, o valor de R$ 45.905,56, uma vez que não podem ser considerados como receitas.
Portanto, se verifica também que o recorrente está correto ao sustentar estas alegações, pois
conforme comprovado ao analisar os extratos bancários, vê-se que de fato ocorreu como arguido
pelo contribuinte.
Considerando a análise destes insurgimentos do recorrente, deve-se excluir da
base de cálculo da tributação o valor total de R$ 159.884,21 (resultantes do somatório de R$
19.505,30 + R$ 94.473,35 + R$ 45.905,56), haja vista os elementos de prova apresentados pelo
recorrente no sentido de que os mesmos foram arrolados indevidamente como depósitos de
origem não comprovada.
Quantos às demais alegações do recorrente sobre a comprovação dos depósitos
bancários, não merecem prosperar, seja pelo fato de que os elementos apresentados dizer respeito
a outros períodos, seja pela fragilidade das provas apresentadas em relação aos contratos de
empréstimos pessoal obtidos.
O contribuinte colacionou aos autos várias decisões judiciais e/ou administrativas
que corroborariam com seu entendimento.
Quanto a este insurgimento, vale lembrar que, mesmo que reiteradas, se não
forem vinculantes, as decisões administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, impõe-se observar o disposto no artigo
472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros... ". Assim, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos citados no recurso, o recorrente não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o
momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa tal efeito. Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.
Quanto à solicitação de prazo para a apresentação de elementos de prova, não
pode ser deferido, pois o pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito
após a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de
apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato
ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do
julgador.
Este entendimento está de acordo com o Decreto 70.235/72, que reza:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4oA prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
Como se vê, o caso em tela não se aplica às hipóteses previstas no Decreto
70.235/72.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$ 159.884,21.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002738/2006-26

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital